Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-98.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016597-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS - PERDIMENTO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IRRESIGNAÇÃO - CREDORA FIDUCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE TERCEIRA DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

“A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da admissão da aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing), independentemente da participação do credor fiduciário ou arrendante no evento que deu causa à pena.” Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento (Ag Int no REsp 1.591.876/MS Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14/11/2016, destaquei).”

2.

Configurado o vínculo etiológico entre o veículo apreendido e o tráfico interestadual de entorpecentes, impõe-se a manutenção do decreto constritivo, em observância à teoria da perda alargada prevista no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
interpôs Recurso de Apelação contra a
Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Id
238613656), que julgou improcedentes os embargos de terceiro e confirmou o
perdimento do veículo apreendido nos autos nº 0004141-86.2020.8.11.0064, nos
quais Gracione de Carvalho Araújo foi condenado pela prática do crime de tráfico
interestadual de drogas. (Id. 238613656).

Em razões recursais (Id 238613659), a Recorrente alega ser a legítima proprietária do veículo apreendido, na condição de credora fiduciária, e, por ser
terceira de boa-fé, não pode ser penalizada com o perdimento de sua propriedade
apenas por o bem ter sido utilizado na prática delitiva pelo devedor fiduciário. (Id. 238613659).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id 238613671), divergindo dos fundamentos recursais e pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção do perdimento do veículo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id 249563177), sob o fundamento de que o credor
fiduciário não responde pelos atos ilícitos praticados pelo devedor com o bem, na
medida em que não tem ingerência sobre o uso que este lhe dá, assim sintetizando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Pedido de restituição de veículo apreendido no tráfico ilícito de drogas – Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Razões de apelação: A apelante sustenta que na condição de credora fiduciária, não concorreu para a prática do tráfico ilícito de drogas apurado na Ação Penal nº 0004141- 86.2020.8.11.0064 e que por ser terceira de boa-fé, não pode ser penalizada com o perdimento da propriedade do seu veículo apenas por ele ter sido apreendido na posse de seu devedor fiduciário e ter sido utilizado na prática delitiva – PROCEDÊNCIA – A responsabilidade pela prática criminosa recai sobre o detentor direto da posse, neste caso, o devedor fiduciário, e não necessariamente sobre o credor fiduciário, que, conforme entendimento jurisprudencial, não responde pelo desvio de finalidade do uso do bem pelo devedor; a apelante, como credora fiduciária, não tem ingerência sobre o uso ilícito do veículo pelo devedor e, por isso, o perdimento não deve afetar seu direito de propriedade. Precedentes do STJ – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 249563177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
interpôs Recurso de Apelação contra a
Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Id
238613656), que julgou improcedentes os embargos de terceiro e confirmou o
perdimento do veículo apreendido nos autos nº 0004141-86.2020.8.11.0064, nos
quais Gracione de Carvalho Araújo foi condenado pela prática do crime de tráfico
interestadual de drogas.

Pois bem.

Não obstante o voto de confiança do ilustre Ministério Público de Mato Grosso no tocante ao provimento do recurso, forçoso é reconhecer a pertinência da decisão atacada e a consequente improcedência do reclamo insurgente da
Cooperativa Apelante.

Na espécie vertente, os elementos de convicção carreados aos autos revelam que o veículo apreendido, objeto da constrição judicial, encontrava-se inequivocamente vinculado à prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, tendo sido efetivamente utilizado pelo devedor fiduciário Gracione de Carvalho Araújo, na condição de "batedor", para viabilizar o transporte de expressiva quantidade de maconha.

Com efeito, consoante se extrai dos autos da Ação Penal n° 0004141-86.2020.8.11.0064, foi apreendida a quantidade de 344,08 kg de maconha, acondicionada no veículo Volvo/VM, conduzido por Edson Rodrigues de Souza Júnior, pessoa com quem o próprio Gracione confessou atuar em conluio para realizar o tráfico interestadual de drogas.

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na Constituição Federal,

art. 243, e decorre de sentença condenatória, conforme regulamentado no art. 63 da Lei n. 11.343 /2006 e art. 91 , II , do CP.

O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a pena de perdimento do bem se aplica, independentemente da alienação fiduciária ou do contrato de leasing, nos casos de contrabando e descaminho, entendimento que pode perfeitamente ser aplicado ao caso concreto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULOOBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) OUALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da admissão da aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing), independentemente da boa fé do credor fiduciário ou arrendante. Isto porque os contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) não são oponíveis ao Fisco (art. 123, do CTN). Desse modo, perante o Fisco e para a aplicação da pena de perdimento, os contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) não produzem o efeito de retirar a propriedade do devedor fiduciante ou arrendatário, subordinando o bem à perda como se deles fossem, sem anular os respectivos contratos de alienação fiduciária em garantia ou arrendamento mercantil efetuados entre credor e devedor que haverão de discutir os efeitos dessa perda na esfera civil . Precedentes: REsp. n.º 1.434.704 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.03.2014; REsp 1379870 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2013; AgRg no REsp 1402273 / MS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em07.11.2013; REsp. n. 1.268.210 - PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.02.2013; REsp 1153767 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010; extinto TFR, ACR n. 7962/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Costa Leite, julgado em 26.04.1988. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp nº 1.471.116/PR Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/11/2014, destaquei).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MERCADORIAS. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENALIDADE DE PERDIMENTO DO BEM. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da admissão da aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing), independentemente da participação do credor fiduciário ou arrendante no evento que deu causa à pena. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento (Ag Int no REsp 1.591.876/MS Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14/11/2016, destaquei).”

A hipótese fática subjacente ao presente recurso revela-se idêntica àquelas apreciadas pela Corte Superior, porquanto igualmente comprovado que o bem móvel encontrava-se a serviço do tráfico de drogas ilícitas, conforme se extrai do trecho da sentença embargada, bem extraída das contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público:

"
Frisa-se, GRACIONE foi preso em flagrante utilizando o veículo Toyota/Corolla, placa NUA-0135, como "batedor" do caminhão Volvo/VM,
placa BXF-0827, dirigido por Edson, que transportava 430 (quatrocentos e
trinta) porções de MACONHA, perfazendo a massa bruta de 344,080 g (trezentos e quarenta e quatro mil e oitenta gramas).

Saliente-se ainda que a Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, encampou a teoria da perda alargada ou ampliada, autorizando o confisco de qualquer bem de valor econômico utilizado no tráfico ilícito de drogas, medida esta que possui inquestionável caráter preventivo e de combate à atividade narcoterrorista.

Desse modo, a irresignação recursal não deve prosperar." (Id. 238613671)

Destarte, uma vez prevalente o interesse público no combate ao comércio ilícito de entorpecentes sobre qualquer direito de comerciante ou instituição financeira, conforme preceitua o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, penso que a Apelante não faz jus à pretendida restituição, devendo ser confirmado o
decreto de perdimento proferido pelo Juízo a quo, com arrimo nos precedentes
desta Corte Superior.

Portanto, diante do cenário delineado nos autos, tenho como acertada a sentença que decretou o perdimento do veículo Toyota/Corolla, não havendo fundamento jurídico a lastrear sua restituição à Apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025